Tribunal: CARF
Processo: 10935.720557/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720557/2016-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.305 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL GROTTO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
TEMPESTIVA.
Anula-se a decisão de piso que se equivocou acerca da tempestividade da
manifestação de inconformidade apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido, suscitada de ofício pelo relator, e dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos à DRJ para que se profira nova
decisão, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
GROTTO LTDA - ME contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada diante de sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL
promovida pela DRF/Cascavel-PR.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720557/2016-49
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.305 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720557/2016-49

A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional com efeitos a partir
de 1o de janeiro de 2016, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, relativos ao Simples Nacional, períodos de apuração
09/2014 e 11/2014, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) da DRF/CVL no
1492474, de 1o/09/2015, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006 (fls. 05 e 14).
Cientificada por Edital em 11/11/2015 (fls. 18), após devolução do AR (fls. 15), a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 23/02/2016 (fls. 02),
alegando, em síntese, que não recebeu o Ato Declaratório Executivo por AR, já que o
desenquadramento é informado por correspondência, conforme ocorreu com alguns de
seus clientes, alegando, desta forma, não ter sido cientificada ou notificada de sua
exclusão do sistema. Dessa forma, contestou a sua exclusão e requereu seu
reenquadramento no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 03 e seguintes.
A DRF de origem, por meio do Despacho Decisório de fls. 22-23, concluiu que o ADE
foi encaminhado corretamente por e-Edital, nos termos da legislação de regência, após o
AR ter sido devolvido por “ausente”, sendo que os débitos indicados só foram
parcelados em 18/02/2016, após o prazo estabelecido para regularização.
Intimada em 16/03/2016 (AR, fls. 24), a contribuinte apresentou nova manifestação de
inconformidade em 15/04/2016 (fls. 26 a 29), reiterando que não foi regularmente
notificada do ADE, que funciona há mais de 23 anos no mesmo endereço, recebendo
notificações de clientes ali etc. Por fim, aduziu que a notificação editalícia é nula,
citando inúmeros julgados da instância judicial e requereu que fosse reaberto o prazo da
notificação permitindo-lhe exercer o direito previsto no art. 4o do referido ADE.
A DRJ/Campo Grande proferiu, então, acórdão que decidiu “não conhecer da
manifestação de inconformidade por intempestiva”.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete suas alegações anteriores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo mas não enfrenta o conteúdo decisório da
decisão de piso, isto é, o não conhecimento da sua manifestação de inconformidade “por
intempestiva”.
Nada obstante, está claro que a instância a quo confundiu o objeto da sua análise.
Com efeito, a manifestação de inconformidade submetida a sua apreciação foi aquela
apresentada em 15/04/2016 (fls. 26 a 29), portanto, antes de expirado o prazo de trinta dias
contados da ciência atestada em 16/03/2016 (cf. AR de fls. 24) acerca do despacho decisório que
negou seu pleito na unidade de origem (fls. 22 e 23).
É provável que essa confusão possa ter sido provocada pelo fato de que o Ato
Declaratório Executivo (ADE) emitido pela unidade de origem (fls. 13 e 14) mencionava em seu
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.305 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720557/2016-49

art. 3o o prazo de trinta dias para apresentação de impugnação a ser dirigida ao Delegado da
Receita Federal de Julgamento (na conformidade do art. 39 da Lei Complementar no 123/2006).
Ocorre que, apesar de sua contestação intempestiva àquele ato ter sido nominada
como manifestação de inconformidade e dirigida ao delegado de julgamento (fls. 2 a 11), sua
apreciação se deu pela própria unidade de origem através do já referido despacho decisório. Ao
final deste mesmo despacho decisório, consta expressa determinação para que a interessada fosse
cientificada da possibilidade de apresentar nova manifestação de inconformidade. Veja-se:
Cientifique-se a interessada, fornecendo-lhe cópia da presente decisão, cabendo
informar que faculta-lhe a apresentação de Manifestação de Inconformidade, caso
discorde da mesma, dirigida à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Curitiba/PR (DRJ/CURITIBA/PR), com os documentos que a fundamentem, no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão, conforme previsto no art. 77 da
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
E como já anunciado, em relação a apresentação desta última, não houve qualquer
intempestividade. Ou seja, mesmo que tenha fundamentado sua decisão na eficácia do meio que
promoveu a ciência do ADE (o edital), ignorou completamente os subsequentes atos que se
sucederam no processo.
Diante desse quadro, considero que a DRJ incorreu na hipótese de nulidade por
preterição do direito de defesa, ex-vi do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de declarar de ofício a nulidade da
decisão de piso por se equivocar acerca da tempestividade da manifestação de inconformidade
apresentada e dar provimento parcial a recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à
DRJ para que se profira nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital